Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-07.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA. INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL. AUTORIZAÇÃO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EFETIVIDADE. CABÍVEL A TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrado que o autor, apesar de ter sido regularmente intimado, não trouxe aos autos informações acerca da autorização do Banco Central do Brasil, nem tampouco a publicação no Diário Oficial da União, para validação da informada incorporação empresarial, havida entre Banco ItaúCard e Banco Itaú Unibanco Holding, de acordo com o art. 10, X, C, da Lei 4.595/64, o feito deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, pelo indeferimento da exordial.

2. Os princípios da cooperação, economia, instrumentalidade das formas e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário.

3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.